Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719390-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO LIMA DE PINA, VANESSA DE OLIVEIRA BACELAR PINA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 86 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intimem-se os embargantes, ora apelantes, para se manifestarem a respeito da possível perda superveniente do interesse processual. Isso porque, compulsando os autos principais (proc. no 0029522-60.2015.8.07.0007), verifico que a embargada/apelada desistiu da penhora do imóvel descrito na peça vestibular (ID no 101433056 daqueles autos); razão pela qual deixou de existir a necessidade da tutela judicial outrora vindicada, na medida em que o objeto da pretensão não mais subsiste. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator